Tribunal: TJDFT
Processo: 0750361-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750361-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: KETHRUYN SOUZA COVAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de KETHRUYN SOUZA COVAS, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia/GO. Em suas razões recursais (ID 53801714), a parte agravante informa cuidar-se de ação de cobrança de despesas condominiais e, assim, defende ser competente para o feito o foro de eleição previsto no art. 62 do Estatuto Condominial. Sustenta ser a competência territorial de natureza relativa passível de derrogação pelas partes, nos termos do art. 63 do CPC, e aponta Brasília como sede administrativa do condomínio autor, local onde deve ser satisfeito o débito inadimplido, de modo a atrair a incidência do art. 53, III, ‘d’, do CPC. Argumenta ainda que o Magistrado não pode declarar de ofício a incompetência relativa, consoante enunciado da Súmula n. 33/STJ, cabendo ao demandado alegá-la, sob pena de prorrogação conforme art. 65 do CPC. Sob a alegação de que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada poderá causar prejuízo com o pagamento de novas custas iniciais, nada módicas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o trâmite do processo até o julgamento final do agravo. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja fixada a competência do foro de Brasília/DF, para processar e julgar o feito originário. Preparo recolhido (IDs 53801715 e 53801716). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil – CPC dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, conforme relatado, o condomínio agravante busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando, em síntese, a validade da cláusula de eleição de foro adotando a Circunscrição Judiciária de Brasília como foro competente para julgar as demandas de cobrança de taxas condominiais. Contudo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada. Eis a decisão agravada, in verbis: “Trata-se de ação de cobrança de taxas de condomínio. Verifico a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda. Consoante se depreende dos autos, resta demonstrado, por intermédio dos atos constitutivos da parte autora, que o condomínio se situa em Alexânia -GO e a parte ré também reside em Alexânia-GO. Diante do quadro, não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É cediço que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Ademais, a escolha aleatória de foro de eleição impossibilita aos magistrados que cumpram as metas do CNJ, eis que pessoas de vários estados vem ao DF litigar sem qualquer fundamento. Portanto, a prerrogativa da eleição do foro, ainda que em sede de competência em razão do território, ou seja: relativa, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola, inclusive o princípio do Juiz Natural. Cumpre consignar, que no mesmo sentido, já consta decisão do e. TJDFT. Vejamos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO. ESTADO DE GOIÁS. 1. É competente o foro do lugar onde a obrigação, qual seja pagamento das taxas condominiais, deve ser cumprida, nos termos do artigo 53, III, d, do Código de Processo Civil. 2. Embora haja cláusula de eleição de foro adotando a Circunscrição Judiciária de Brasília, esta não pode preponderar sobre o Código de Processo Civil, notadamente porque o condomínio está localizado no Estado de Goiás e o condômino também reside no mesmo ente federativo. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1437535, 07088731020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no estatuto. Cancele-se a audiência de conciliação designada nos presentes autos. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Considerando a limitação tecnológica para o envio deste processo via malote digital, tendo em vista a quantidade de documentos e tamanho do arquivo, fica a parte autora intimada a promover a distribuição do processo diretamente no Tribunal de Justiça de Goiás, a uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia-GO, no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo, anote-se a redistribuição.” Com efeito, o art. 63 do CPC dispõe que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Contudo, referido artigo, além de condicionar a eficácia do foro de eleição à sua previsão quanto a determinado negócio jurídico, faz a ressalva de que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Eis o teor do dispositivo: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” Veja-se que a prerrogativa de eleição do foro, inclusive no caso de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, em total dissonância com os critérios de caráter geral previstos nos arts. 42 a 53 do CPC, sob pena de restar caracterizado abuso de direito. É dizer, a relatividade não pode transpassar as regras gerais estabelecidas no CPC. Ou seja, a possibilidade de eleição do foro, com suporte no art. 63 do CPC, não é absoluta, não sendo admissível às partes, por superficial conveniência, selecionar livremente e sem justificativa o foro da cidade que melhor lhes convir para a propositura da ação. De fato, não é autorizada a escolha arbitrária de foro que ultrapasse os limites de jurisdição do magistrado, pois este não pode, a toda evidência, apreciar demandas propostas fora dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena, inclusive, de violação ao princípio do juiz natural consagrado no art. 5o, LIII, da CRFB/88. Assim, conquanto caracterize competência relativa, norteada por critérios territoriais, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Na espécie, o condomínio autor, ora agravante, está sediado em Alexânia/GO, assim como o imóvel que gerou os débitos condominiais em cobrança, bem como a parte ré agravada que reside em uma de suas unidades residenciais, de acordo com a qualificação de ambas as partes nos autos. Não há qualquer razão fático-jurídica que vincule a relação posta sub judice a esta Circunscrição Judiciária, não havendo justificativa para eleger Brasília como o foro para o processamento de sua demanda judicial. Logo, ao menos neste juízo prefacial, não se vislumbra qualquer circunstância apta a amparar a escolha do foro de Brasília, que, ao que tudo indica, se deu de forma aleatória – o que não deve ser permitido, sob pena de abuso no exercício do direito. Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VERIFICADO ABUSO DE DIREITO. ART. 63, § 3o, CPC. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA DISTRIBUIÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a eleição de foro possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A distribuição aleatória de ações, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência, por afronta ao princípio do Juiz Natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 3. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por interessados em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, além de demonstrar hipótese de abuso no direito de eleição de foro é capaz de constatar que há afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 4. Por força do art. 125, da Constituição Federal, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 5. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por empresas estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 6. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1666271, 07325576120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. SHOPPING CENTER. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em execução de título extrajudicial, declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Valparaíso de Goiás/GO, local do domicílio das partes e onde haveria sido realizado o negócio jurídico objeto da lide, ante o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro. 2. Verifica-se a natureza civil/empresarial e não consumerista da relação jurídica, haja vista os autos tratarem de execução de título extrajudicial em que se busca a satisfação de obrigação de pagar decorrente de contrato de locação de loja em shopping center. 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. Na hipótese, tanto a pessoa jurídica credora, quanto a devedora, possuem domicílio na cidade de Valparaíso/GO. Do mesmo modo, o imóvel objeto do contrato de locação encontra-se localizado no referido município, bem como o negócio jurídico foi pactuado nessa localidade. Ademais, sequer os advogados que representam a parte exequente/agravante possuem vínculo no Distrito Federal. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda em Brasília. 5. A despeito de o art. 63 do CPC autorizar a eleição do foro pelas partes, a escolha não deve ser aleatória, em desconsideração à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, sob pena de abuso de direito (no art. 5o do CPC c/c art. 187 do CC). 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva e sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos da aludida súmula. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1733379, 07154238420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. CONTRATO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No contrato firmado entre as partes, consta que "as partes elegem a Circunscrição Judiciária de Brasília para dirimir quaisquer questões relacionadas ao presente acordo". Entretanto, como bem delineado na decisão agravada, ambas as partes têm domicílio em Águas Lindas de Goiás/GO. 2. A escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília como foro eleito, portanto, consubstancia escolha aleatória de foro, fato que enseja a declinação de ofício da competência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1717078, 07061516620238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, não demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, especialmente a probabilidade do direito vindicado pela parte agravante, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão impugnada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Fica dispensada a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso, posto que ainda não houve citação da parte adversa na 1a instância. P. I. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator